Tribunal: STF
Processo: AI 492775
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: ausência de
   prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por
   violados, não admitido pela jurisprudência do Tribunal o chamado
   "prequestionamento implícito" (Súmula 282 e 356).
2. Recurso
   extraordinário: inadmissibilidade: a alegada ofensa aos
   dispositivos constitucionais dados como violados, se ocorresse,
   seria indireta ou reflexa, pressupondo o prévio exame de
   legislação infraconstitucional (Decreto-lei 2.354/87), ao que não
   se presta o recurso extraordinário.